Tribunal: STF
Processo: HC 219124
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXCESSIVA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 724.560/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 2 meses de detenção, no regime aberto, em virtude do crime do art. 329 do Código Penal (resistência). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Alegam inobservados o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e o verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, sustentando a viabilidade do regime semiaberto. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Caso assim não se entenda, postulam a substituição por recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, constatados a partir de investigação policial que revelou o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na localidade. Salientou a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (172 tijolos de maconha, pesando 105,7 quilos, além de 3 porções de cocaína) e concluiu ser indispensável a medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Eis o trecho pertinente da decisão, obtida mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    "No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Além disso, o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam 04 (quatro) anos. Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial, sendo que a materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e nos laudos de exame toxicológicos de fls. 40/45, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Outrossim, um dos crimes imputados é concretamente grave, tendo em vista que o acusado foi preso em poder de grande quantidade de maconha, além de cocaína, esta de alto poder lesivo ao ser humano, tudo após prévio trabalho investigativo realizado pela equipe da Polícia Civil, o que demonstra, em cognição sumária, estar envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez solto, certamente voltaria a delinquir. Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável, já que são inadequadas e insuficientes.



(...)



    Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar do autuado, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal. Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de GUILHERME DE SOUZA OSTI, em prisão preventiva" (grifos nossos).



    7. Na sentença, manteve a custódia, concluindo inalterado o quadro (e-doc. 4, p. 8), conclusão encampada pelo Tribunal de Justiça e também pelo STJ, no ato apontado como coator (e-doc. 5).



    8. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    "Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    10. Por outro lado, as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à incidência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e do verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, bem como em relação ao cabimento do regime semiaberto ou da prisão domiciliar, não passaram sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator